Tribunal: CARF
Processo: 10580.721534/2011-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS LEVADOS AO AJUSTE ANUAL. ERRO DE FATO. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende demonstrar.
Constatado erro de fato no preenchimento da declaração de ajuste anual (DAA), cabe a retificação de ofício a fim de corrigir o erro formal detectado, nos termos do art. 147, § 2o do CTN.
RRA. VERBAS INDENIZATÓRIAS. NÃO INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
O ônus da prova de discriminar a natureza das verbas (se indenizatórias ou remuneratórias com caráter salarial) em razão de processo judicial trabalhista compete ao contribuinte.
O FGTS e a indenização por rescisão de contrato do trabalho, recebidos em demanda judicial trabalhista, não integram a base de cálculo do imposto de renda, ao teor do art. 6o, V da Lei no 7.713/88 e art. 39, XX do RIR/99.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RRA. REGIME DE COMPETÊNCIA.
O cálculo do IRRF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram os rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte (regime de competência).
RRA. JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO INCIDÊNCIA. RE No 855.091/RS. RECEBIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 808.
Nos termos da decisão do STF no RE no 855.091/RS, não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função e tem sua aplicação ampla e irrestrita, o qual, tendo sido julgado sob o rito do art. 543-B do CPC, é de observância obrigatória, ao teor do art. 62 do RICARF, devendo ser excluído da base de cálculo a parcela correspondente aos juros de mora sobre as parcelas de natureza remuneratória pagas a destempo.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a destempo, desde que reúna condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.721534/2011-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.649 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de abril de 2024
Recorrente
NEVOLANDA SAMPAIO MEIRELLES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS LEVADOS AO AJUSTE ANUAL. ERRO
DE FATO. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Constatado erro de fato no preenchimento da declaração de ajuste anual
(DAA), cabe a retificação de ofício a fim de corrigir o erro formal detectado,
nos termos do art. 147, § 2o do CTN.
RRA. VERBAS INDENIZATÓRIAS. NÃO INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
O ônus da prova de discriminar a natureza das verbas (se indenizatórias ou
remuneratórias com caráter salarial) em razão de processo judicial trabalhista
compete ao contribuinte.
O FGTS e a indenização por rescisão de contrato do trabalho, recebidos em
demanda judicial trabalhista, não integram a base de cálculo do imposto de
renda, ao teor do art. 6o, V da Lei no 7.713/88 e art. 39, XX do RIR/99.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RRA. REGIME DE COMPETÊNCIA.
O cálculo do IRRF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser
feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram os
rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo
contribuinte (regime de competência).
RRA. JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO
INCIDÊNCIA. RE No 855.091/RS. RECEBIDO NA SISTEMÁTICA DA
REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 808.
Nos termos da decisão do STF no RE no 855.091/RS, “não incide imposto de
renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função” e tem sua aplicação
ampla e irrestrita, o qual, tendo sido julgado sob o rito do art. 543-B do CPC, é
de observância obrigatória, ao teor do art. 62 do RICARF, devendo ser
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.721534/2011-12
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.649 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.721534/2011-12

excluído da base de cálculo a parcela correspondente aos juros de mora sobre
as parcelas de natureza remuneratória pagas a destempo.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, desde que reúna condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para excluir o rendimento tributável declarado, no
valor de R$ 13.000,64; afastar a incidência tributária sobre o FGTS apurado na conta de
liquidação judicial decorrente da reclamatória no 01792-1989- 009-05-01-4, que tramitou na 9a
Vara do Trabalho de Salvador/BA; e determinar o recálculo do imposto devido, excluindo-se da
base de cálculo a parcela dos juros moratórios sobre os rendimentos tributáveis recebidos, bem
como aplicando-se ainda as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os rendimentos deveriam
ter sido pagos (regime de competência).

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Nogueira Guarita
(suplente convocado(a)), Matheus Soares Leite (suplente convocado(a)), Wilderson Botto,
Cleber Ferreira Nunes Leite (Presidente em Exercício). Ausente(s) o conselheiro(a) Ricardo
Chiavegatto de Lima, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 61/64):
Trata-se de exigência constante da Notificação de Lançamento lavrada em 03/01/2011,
contra a contribuinte acima identificada, para cobrança de Restituição Indevida de
Imposto de Renda da Pessoa Física no valor de R$ 1.836,46, acrescida dos juros de
mora de R$ 296,58, calculados até 01/2011.
A citada exigência teve origem no processamento eletrônico da DIRPF/2009 –
Retificadora enviada em 27/12/2010.
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.649 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.721534/2011-12

Cientificada do lançamento em 10/01/2011 (AR à fl. 45), a notificada apresenta
impugnação, em 09/02/2011, às fls. 02/04, na qual alega que retificou a DIRPF/2009 em
27/12/2010,
para
incluir
os
rendimentos
de
R$
38.258,05
recebidos
da
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA, decorrentes da ação trabalhista no 01792-
1989-009-00-4 RA1 (doc. anexo), tendo apurado saldo de imposto a pagar de R$
362,16. Porém, deixou de descontar do montante declarado o valor referente aos
honorários advocatícios e o INSS do empregado, conforme autoriza o Regulamento do
Imposto de Renda (RIR).
Solicita a revisão do lançamento em face das provas documentais em anexo, bem como
a liberação do saldo do imposto de renda.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
AÇÃO
JUDICIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
É cabível deduzir, dos rendimentos recebidos acumuladamente em decorrência de ação
judicial, a despesa com honorários advocatícios devidamente comprovada mediante
documentação hábil e idônea.
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA OFICIAL.
Comprovado nos autos que a contribuinte teve descontado dos rendimentos decorrentes
de ação judicial o valor do INSS relativo à parcela do empregado, cabe rever o
lançamento.
Cientificada da decisão, em 10/11/2014 (fls. 70), a contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 19/11/2014, recurso voluntário (fls. 72/79), insurgindo-se contra a
manutenção parcial da autuação, alegando, em apertada síntese, ainda persistir excesso nos
rendimentos declarados, decorrentes de erro material cometido ao promover a retificação da
declaração de ajuste. Alega também que no caso do RRA, deverão ser excluídas as parcelas
relativas ao FGTS e aos juros moratórios aplicados na conta de liquidação judicial, dada a
natureza indenizatória das aludidas verbas, bem como ser aplicado o regime de competência na
apuração do imposto devido, ao teor da jurisprudência já consolidada nos tribunais pátrios.
Requer, ao final, a revisão da decisão recorrida, com a correção do erro material apurado, a
exclusão das verbas de natureza indenizatória (FGTS) contidas no RRA, bem com a aplicação do
regime de competência, observadas as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem os
rendimentos recebidos.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 80/112.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.649 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.721534/2011-12

O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da restituição indevida a devolver apurada - dos rendimentos recebidos
acumuladamente decorrentes de processo judicial trabalhista:
O litígio recai sobre a restituição indevida a devolver, no valor de R$ 1.703,95,
apurada em revisão da DAA/2009 retificadora apresentada, buscando, por oportuno, nessa seara
recursal, obter nova análise do processado, no sentido do ajustamento dos rendimentos
tributáveis declarados, com especial destaque para os rendimentos recebidos acumuladamente
decorrentes do processo trabalhista no 01792-1989-009-05-01-4, que tramitou na 9a Vara do
Trabalho de Salvador/BA.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal, dentre outros e em
especial, com cálculos e alvarás extraídos da demanda judicial trabalhista e registros bancários,
atestando os valores recebidos no ano-calendário de 2008 (fls. 88/98).
Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao sujeito
passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação das irregularidades apontadas.
Conclui-se, portanto, que a comprovação da não ocorrência da restituição indevida recebida,
quando exigida e não demonstrada por documentação hábil e consistente, autoriza o
lançamento e a consequente tributação dos valores correspondentes.
Neste ponto, vale salientar que o art. 149 do CTN, determina ao julgador
administrativo realizar, de ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o
princípio da eficiência (art. 37, caput da CF/88), cujo objetivo é o controle de legalidade do
lançamento fiscal, harmonizando-o com os dispositivos legais de cunho material e processual
aplicáveis ao caso, calhando aqui nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos
documentos trazidos à colação pela Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção parcial da autuação traçados na decisão de piso (fls. 62/63):
Versam os autos sobre exigência de devolução de imposto já restituído em virtude da
apresentação em 27/12/2010 da DIRPF/2009 Retificadora, que majorou a base de
cálculo do imposto de renda devido pela contribuinte, resultando saldo de imposto
a pagar no valor de R$ 362,16, enquanto que na DIRPF/2009 Original foi apurado
imposto a restituir no valor de R$ 1.836,46 que, acrescido de juros, foi creditado na
conta bancária da interessada em 15/04/2010 (fl. 61).
Em sua defesa, a Impugnante alega que, na DIRPF/2009 Retificadora, deixou de
descontar dos rendimentos de R$ 38.258,05, recebidos da UNIVERSIDADE
FEDERAL DA BAHIA, decorrentes da ação trabalhista no 01792-1989-009-00-4
RA1, o valor referente aos honorários advocatícios e o INSS do empregado.
Com relação aos honorários advocatícios, dispõe o art. 56 do Regulamento do Imposto
de Renda - RIR 1999, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26/03/1999:
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.649 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.721534/2011-12

Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá
no mês do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e
atualização monetária (Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das
despesas com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos,
inclusive com advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem
indenização. (Lei no 7.713, de 1988, art. 12) (grifamos)
Da análise dos Demonstrativos constantes do Processo no 01792-1989-009-05-00-4
RA1, da 9a Vara do Trabalho de Salvador (fls. 17/30), verifica-se que a contribuinte
teve reconhecido o direito ao valor bruto de R$ 53.030,81, do qual descontados os
valores de R$ 15.909,24 (honorários advocatícios); R$ 13.000,64 (IRRF) e R$ 662,30
(INSS – parte do empregado), coube-lhe o valor líquido de R$ 23.458,64.
Assim, restando comprovado, mediante documentação hábil e idônea, que para o
recebimento dos rendimentos decorrentes da supracitada ação judicial de R$
53.030,81, a contribuinte arcou com o pagamento de R$ 15.909,24 de honorários
advocatícios, conclui-se que o valor tributável na DIRPF/2009 é R$ 37.121,57 e não R$
R$ 38.258,05, como constou na declaração retificadora.
Também deve ser considerado na revisão do lançamento o valor do INSS da parte do
empregado de R$ 662,30.
Pois bem. Feito o registro acima e após detida análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece prosperar, porquanto a Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe
competia.
No que tange aos rendimentos tributáveis declarados, constato que a
contribuinte, de fato, cometeu equívoco ao lançar como rendimentos recebidos o valor do IRRF
retido no RRA pago fonte pagadora UFBA, apurado na reclamatória trabalhista que tramitou na
9a Vara do Trabalho de Salvador/BA (fls. 96/98), emergindo assim a constatação de erro na
impostação dados na DAA/2009 retificadora apresentada (fls. 37/42).
Logo, ao teor da legislação de regência, não é permitido pretender retificar
declaração de ajuste, a menos que haja prova consistente do eventual erro cometido no seu
preenchimento, o que, ao meu sentir, restou demonstrado – que se deu, diga-se de passagem, por
mero equívoco na impostação dos rendimentos tributáveis pagos pela UFBA, no valor de R$
13.000,64, cujo valor refere-se ao IRRF recolhido no processo trabalhista (fls. 96/98),
constituindo em lapso material na impostação dos dados na DAA apresentada – cuja boa-fé
restou comprovada, calhando na espécie a revisão de ofício, ao teor do art. 147, § 2o do CTN,
para que a mesma possa refletir a real conduta da contribuinte, espelhando a correção dos valores
tributados em conformidade com a legislação de regência, tendo em mente que erros ou
equívocos não tem perante a legislação tributária o condão de se transformar em fato gerador de
obrigação tributária, sob pena injustiça fiscal.
Portanto, restando demonstrada a incorreção dos rendimentos declarados – tendo
em mente que erros e/ou equívocos não tem, perante a legislação tributária, o condão de se
transformar em fato gerador de obrigação tributária, sob pena injustiça fiscal – compete à
autoridade lançadora promover a retificação de ofício da DAA para que a mesma possa refletir a
correta conduta fiscal da contribuinte, ao teor da legislação de regência.
Quanto às verbas que compõe o RRA, a conta de liquidação judicial acostada (fls.
96), informa que a Recorrente recebeu dentre as parcelas deferidas, a relativa ao FGTS que, em
conformidade com o RRA ajustado pela decisão recorrida e registrado na peça recursal, perfez o
valor de R$ 2.969,73, cuja verba tem natureza indenizatória, não representando acréscimo
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.649 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.721534/2011-12

patrimonial ao teor do art. 43 do CTN, devendo assim ser excluída da base de cálculo do imposto
de renda, pois fora do espectro da incidência tributária, ao teor da legislação de regência.
Não obstante, observo ainda que na conta liquidação judicial (fls. 96), houve
também a incidência de juros moratórios na atualização dos valores apurados. E, neste ponto,
ancorado na recente decisão proferida no RE no 855.091/RS, julgado na sistemática da
repercussão geral (Tema: 808) – portanto e observância obrigatória ao CARF, ao teor do art. 62
do RICARF – deve ser excluído da base de cálculo a parcela a ele correspondente sobre os
rendimentos auferidos, cabendo aqui, dada a relevância, transcrever excertos do Parecer PGFN
SEI no 10167/2021/ME, acerca dos fundamentos lançados no julgado proferido, despiciendo
pois, maiores digressões:
- III –
Dos fundamentos constitucionais e legais adotados na análise do mérito
21. No mérito do julgado, para fundamentar a não incidência do tributo sobre os
juros moratórios, o STF adotou o seguinte raciocínio:
a) o art. 153, III, da Constituição Federal define a competência da União
para instituir imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza;
b) o art. 43 do CTN estabelece o fato gerador do referido imposto e o
inciso II do dispositivo prevê a incidência sobre proventos de qualquer
natureza. Já o § 1o esclarece que a incidência do tributo independe da
denominação dada à receita ou ao rendimento;
c) o parágrafo único do art. 16 da Lei no 4.506/1964 classifica os juros de
mora e quaisquer outras indenizações como rendimentos do trabalho para
fins de incidência do IR;
d) já o § 1o do art. 3o da Lei no 7.713/1993 define como rendimento bruto
para fins de incidência do tributo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e
ainda os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os
acréscimos
patrimoniais
não
correspondentes
aos
rendimentos
declarados;
e) a “expressão juros moratórios, que é própria do Direito Civil, designa a
indenização pelo atraso no pagamento da dívida em dinheiro. Para o
legislador, o não recebimento nas datas correspondentes dos valores em
dinheiro aos quais tem direito o credor implica prejuízo para ele”;
f) o prejuízo adviria do ato ilícito de não pagar a verba na data
correspondente a qual tem direito o credor;
g) portanto, os juros de mora são uma recomposição de perdas
decorrentes do prejuízo do recebimento de verbas em atraso, que não
implicam no aumento do patrimônio do credor, portanto, excluídos
da incidência do Imposto de Renda.
22. Sob tais fundamentos, foi declarada a não recepção do art. 16 da Lei no
4.506/1964 e a interpretação conforme a Constituição de 1988 do art. 3o, § 1o,
da Lei no 7.713/88 e ao art. 43, II e § 1o, do CTN, para excluir do âmbito de suas
aplicações a incidência do imposto de renda sobre os juros de mora.
23. A exclusão abrangente do tributo sobre os juros devidos em quaisquer
pagamentos em atraso, faz, portanto, com que seja indiferente a natureza
da verba que está sendo paga. Uma vez que seja reconhecida como devida a
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-006.649 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.721534/2011-12

verba pleiteada, seja em reclamatória trabalhista ou não, exclui-se a incidência
do imposto sobre os juros de mora devidos pelo atraso no seu pagamento.
Diferentemente da jurisprudência anteriormente consolidada, pouco importa a
natureza da verba principal ou se o reconhecimento de seu pagamento se dá no
contexto de decisões proferidas em reclamatórias trabalhistas.
24. E, mais, a formação da tese em termos amplos e descolados do pedido
inicial da demanda, mostra que sequer faz-se necessário que o reconhecimento
do pagamento em atraso decorra de decisão judicial.
25. Em suma, a tese firmada é de que “não incide imposto de renda sobre os
juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício
de emprego, cargo ou função” e tem sua aplicação ampla e irrestrita.
Por fim, em relação aos rendimentos recebidos acumuladamente, da mesma
forma também indene de dúvida que os valores recebidos foram tributados no efetivo
recebimento, conforme consignado na decisão recorrida. Neste contexto, urge na espécie a
aplicação do regime de competência para o cálculo mensal do imposto devido sobre as verbas de
natureza remuneratórias, com utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em
que os valores deveriam ter sido adimplidos, nos termos da decisão proferida no RE no
614.406/RS – que declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no 7.713/88, que
determinava, para a cobrança do imposto incidente sobre rendimentos recebidos de forma
acumulada, a aplicação da alíquota vigente no momento do pagamento sobre o total recebido –
cuja decisão definitiva do STF no aludido feito, recebido na sistemática da repercussão geral,
é de observância obrigatória pelo CARF, ao teor do art. 62, § 2o do RICARF.
Portanto, a tributação incidente sobre as parcelas salarias do RRA recebido no ano
de 2008 – tendo por base a conta de liquidação elaborada no processo trabalhista originário (fls.
96) – deverá ser apurada mensalmente com base nas tabelas dos meses que se referem, ao teor do
entendimento editado pelo STF, e não pelo montante global pago extemporaneamente, razão
pela qual torno insubsistente o crédito tributário revisado.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
para excluir o rendimento tributável declarado, no valor de R$ 13.000,64; afastar a incidência
tributária sobre o FGTS apurado na conta de liquidação judicial decorrente da reclamatória no
01792-1989-009-05-01-4, que tramitou na 9a Vara do Trabalho de Salvador/BA; e determinar o
recálculo do imposto devido, excluindo-se da base de cálculo a parcela dos juros moratórios
sobre os rendimentos tributáveis recebidos, bem como aplicando-se ainda as tabelas e alíquotas
vigentes à época em que os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de competência).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-006.649 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.721534/2011-12

Fl. 122
DF CARF MF
Original